Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO DO PREÇO. COMPROVAÇÃO.
1. A adjudicação compulsória é a ação destinada a suprir judicialmente a recusa injustificada do cedente vendedor em outorgar a escritura pública do imóvel ao cessionário comprador.
2. Comprovado o pagamento do preço pelo adquirente dos direitos mediante quitação prestada na cessão de direitos, deve o imóvel ser adjudicado em seu favor.
3. Negou-se provimento ao recurso.